Tribunal: TJPA
Processo: 0001609-48.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3387 - Seguida de Morte
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001609-48.2014.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: SEBASTIAO DA CUNHA PINTO JUNIOR, EPIFANIO WANGA DOS SANTOS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. RECURSO MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA AUTORIA DELITIVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que absolveu os apelados da imputação do crime previsto no art. 129, § 3º, do CP. O Ministério Público requer a condenação dos apelados, sustentando a suficiência das provas de materialidade e autoria. A defesa pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso ministerial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para afastar a absolvição dos apelados e fundamentar um decreto condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os depoimentos colhidos nos autos não demonstram, de forma inequívoca, a autoria do delito imputado aos apelados. As testemunhas ou não presenciaram os fatos ou não souberam indicar os responsáveis pelas agressões. Os próprios apelados negaram qualquer participação no crime.
4. O princípio do
in dubio pro reo
determina que, na ausência de provas seguras da autoria, deve prevalecer a presunção de inocência do acusado. O art. 386, VII, do CPP, expressamente prevê a absolvição do réu quando inexistirem provas suficientes para embasar uma condenação.
5. Diante da ausência de comprovação cabal da autoria delitiva, mantém-se a absolvição dos apelados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso improvido.

Tese de julgamento:
“1. Na ausência de provas seguras da autoria delitiva, impõe-se a absolvição do réu nos termos do art. 386, VII, do CPP.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
[não há jurisprudência mencionada no texto].

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo excelentíssimo senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação penal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, no afã de reformar a decisão do MM. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, que absolveu os apelados da conduta delitiva que lhes foi atribuída, constante no art. 129, §3º, do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia presente à ID 12658887, de forma sintética, in verbis:

“
Consta nos inclusos autos de Inquérito que no dia 01/12/2013, por volta das 23h30min, às proximidades do estabelecimento Centro Recreativo Tavares, localizado na Av. Zacarias de Assunção, lote I, Quadra 13, Setor 18, no Bairro do Distrito Industrial, neste município, os denunciados, lesionaram de forma grave a vítima Elizaldo dos Santos Alves, a qual evoluiu a óbito em razão das agressões sofridas, conforme Laudo Necroscópico, de fls. 85
.”

Em razões recursais apresentadas pelo
Parquet
, à ID 12658916
,
requer este a condenação dos apelados por entender presente provas suficientes que demonstrem a materialidade e autoria delitivas a eles atribuídas.

Em contrarrazões, os apelados

manifestam-se pelo improvimento do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, a d. Procuradora de Justiça, Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifesta-se pelo provimento do apelo.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PRETENDIDA CONDENAÇÃO
.

Pretende o
Parquet
a reforma da decisão absolutória, por entender presente nos autos provas suficientes que demonstram a materialidade e autoria delitivas atribuídas aos apelados.

Adianto que tal tese não possui esteio forte o suficiente para lhe sustentar,
data venia
, Vejamos:

A testemunha, Hítalo do Socorro da Silva Mendes, em seu depoimento em juízo, mídia dos autos
, apenas disse que os denunciados trabalhavam para o declarante carregando coisas no dia do fato; que promoveu uma festa de aparelhagem, com jogos de futebol, venda de bebidas e outras coisas que durou das 14hs até aproximadamente as 23hs da noite; que a vítima reclamava do torneio de futebol e chegou a lhe agredir com uma paulada na cabeça, fato que ocorreu fora da festa; que não sabe informar quem agrediu o ofendido.

A testemunha, Marilda Braga Lima, disse em juízo, mídia constante nos autos, que é a dona do local onde ocorreu o evento; que não se encontrava no local no dia do fato, pois havia ido com seu marido no hospital; que não ouviu falar de quem haveria matado a vítima; que somente soube que os denunciados teriam brigado com o ofendido.

Os denunciados, em seus depoimentos em juízo, negaram qualquer participação no fato delitivo, afirmando que estariam trabalhando no evento promovido por Hilário, mas que somente souberam do ocorrido, mas que não foram os responsáveis pela agressão à vítima.

Logo, por tudo que foi trazido ao processo, não há como não caminhar no mesmo sentido que o d. Magistrado sentenciante, pois nada nos autos demonstra que os denunciados foram realmente os autores da agressão que culminou com a morte da vítima, sendo as provas trazidas ao processo bastante tímidas para fomentar uma decisão condenatória.

Evidente que em casos como o dos autos, obter pronunciamento condenatório apoiado, exclusivamente, na insuficiente e controversa prova é,
data venia
, querer ignorar os princípios constitucionais garantidores da cidadania.

À mingua de prova segura a respeito da realidade dos fatos, a melhor solução é o reconhecimento da ausência de provas para embasar um decreto condenatório e aplicação do princípio in dubio pro reo.

Nesse trilhar, entendo, por bem, colacionar as lições doutrinárias de Nestor Alencar Távora (TÁVORA, Nestor Alencar. Curso de Direito Processual Penal. 9.ª ed. Salvador: JusPodivm, 2014, p. 76.), sobre o princípio do in dubio pro reo:

"A dúvida sempre milita em favor do acusado ('in dubio pro reo'). Em verdade, na ponderação entre o direito de punir do Estado e o status libertatis do imputado, este último deve prevalecer. Como mencionado, este princípio mitiga, em parte, o princípio da isonomia processual, o que se justifica em razão do direito à liberdade envolvido – e dos riscos advindos de eventual condenação equivocada. Nesse contexto, o inciso VII, do art. 386, do Código de Processo Penal, prevê como hipótese de absolvição do réu a ausência de provas suficientes a corroborar a imputação formulada pelo órgão acusador, típica positivação do 'favor rei' (também denominado 'favor inocentiae' e 'favor libertatis')."

Com efeito, o princípio do in dubio pro reo prevê o benefício da dúvida em favor do Réu, vale dizer, em caso de dúvida razoável quanto à culpabilidade do Acusado, nasce, em seu favor, a presunção de inocência, pois a culpa deve restar plenamente comprovada nos Autos.

No episódio sub examine, faz-se necessário o reconhecimento do princípio do in dubio pro reo e, por conseguinte, manter a absolvição dos denunciados, em razão da ausência de provas, inequívocas, quanto à autoria do crime.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto.

É o voto.

Belém, 15/04/2025